Tribunal: TJMT
Processo: 1000952-71.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Autos:
HABEAS CORPUS CRIMINAL - 1000952-71.2026.8.11.0000
Requerente:
EDMAR LIMA BARRETO e outros
Requerido:
JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Ementa: HABEAS CORPUS. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. DETRAÇÃO PENAL. PRAZO MÍNIMO NÃO EQUIVALE A PRAZO MÁXIMO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA ATESTANDO CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. PERMANÊNCIA EM UNIDADE PRISIONAL COMUM. INEXISTÊNCIA DE VAGA EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra a execução de medida de segurança de internação, sob alegação de excesso de prazo, ao argumento de que o prazo mínimo teria sido integralmente cumprido mediante detração do período de prisão preventiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o decurso do prazo mínimo fixado na medida de segurança, considerada a detração do período de prisão preventiva, autoriza a extinção automática da medida e a consequente soltura do paciente, independentemente de perícia médica atestando a cessação da periculosidade.
III. Razões de decidir
3. A medida de segurança possui natureza preventiva e terapêutica, com duração indeterminada, subsistindo até a cessação da periculosidade, aferida por perícia médica (art. 97, § 1o, CP).
4. O prazo mínimo não equivale a prazo máximo, constituindo apenas marco inicial para avaliação pericial.
5. A detração penal não afasta a exigência de laudo médico para a extinção da medida (STJ, HC n. 751.504/DF).
6. A permanência em unidade prisional comum, por inexistência momentânea de vaga em hospital de custódia, não configura constrangimento ilegal quando demonstradas providências do juízo da execução e acompanhamento adequado.
IV. Dispositivo e tese
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. O prazo mínimo da medida de segurança não autoriza sua extinção automática, sendo imprescindível perícia médica que ateste a cessação da periculosidade. 2. A detração penal não dispensa a avaliação técnica exigida pelo art. 97, § 1o, do Código Penal. 3. A ausência de vaga em hospital de custódia, com adoção de providências pelo juízo da execução, não configura constrangimento ilegal."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, caput e parágrafo único; 42; 96, I; 97, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 751.504/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/02/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000952-71.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[EDMAR LIMA BARRETO - CPF: 010.755.491-75 (ADVOGADO), KEDYS GOMES DE JESUS - CPF: 733.406.001-63 (IMPETRANTE), MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO), EDMAR LIMA BARRETO - CPF: 010.755.491-75 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KEDYS GOMES DE JESUS - CPF: 733.406.001-63 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa: HABEAS CORPUS. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. DETRAÇÃO PENAL. PRAZO MÍNIMO NÃO EQUIVALE A PRAZO MÁXIMO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA ATESTANDO CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. PERMANÊNCIA EM UNIDADE PRISIONAL COMUM. INEXISTÊNCIA DE VAGA EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra a execução de medida de segurança de internação, sob alegação de excesso de prazo, ao argumento de que o prazo mínimo teria sido integralmente cumprido mediante detração do período de prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o decurso do prazo mínimo fixado na medida de segurança, considerada a detração do período de prisão preventiva, autoriza a extinção automática da medida e a consequente soltura do paciente, independentemente de perícia médica atestando a cessação da periculosidade.

III. Razões de decidir

3. A medida de segurança possui natureza preventiva e terapêutica, com duração indeterminada, subsistindo até a cessação da periculosidade, aferida por perícia médica (art. 97, § 1o, CP).
4. O prazo mínimo não equivale a prazo máximo, constituindo apenas marco inicial para avaliação pericial.
5. A detração penal não afasta a exigência de laudo médico para a extinção da medida (STJ, HC n. 751.504/DF).
6. A permanência em unidade prisional comum, por inexistência momentânea de vaga em hospital de custódia, não configura constrangimento ilegal quando demonstradas providências do juízo da execução e acompanhamento adequado.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. O prazo mínimo da medida de segurança não autoriza sua extinção automática, sendo imprescindível perícia médica que ateste a cessação da periculosidade. 2. A detração penal não dispensa a avaliação técnica exigida pelo art. 97, § 1o, do Código Penal. 3. A ausência de vaga em hospital de custódia, com adoção de providências pelo juízo da execução, não configura constrangimento ilegal."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 26, caput e parágrafo único; 42; 96, I; 97, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC no 751.504/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/02/2025.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar, no qual a Defesa sustenta constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na execução de
medida de segurança de internação
fixada pelo
prazo mínimo de 01 (um) ano
, afirmando que o paciente está privado da liberdade desde
31/07/2023
e que, computado tal período por
detração
(art. 42, CP), o lapso mínimo teria se exaurido em
30/07/2024
, impondo-se a imediata expedição de alvará de soltura e, ao final, a concessão definitiva da ordem, com reconhecimento de cumprimento integral/extinção da medida.

A liminar foi
indeferida
, por demandar exame mais aprofundado da tramitação e por possuir natureza satisfativa.

Prestadas informações, o Juízo da execução noticiou, em síntese: (i) a custódia do paciente em unidade prisional comum decorre de
ausência de vaga
no Hospital Adauto Botelho; (ii) foram adotadas providências para obtenção de vaga e juntada de informações técnicas (EAP/relatório multidisciplinar/PTS); e (iii) a Defesa formulou, na origem, pedido de
detração
e de
alvará/transferência/tratamento ambulatorial/domiciliar
, estando o feito em andamento com requisições de informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

A defesa impetrou o presente
habeas corpus
sustentando a existência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na execução da medida de segurança imposta ao paciente. Alega que Kedys Gomes de Jesus foi submetido à medida de segurança de internação pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, conforme guia de execução definitiva datada de 16/07/2024, mas que se encontra ininterruptamente privado de sua liberdade desde 31/07/2023, quando foi decretada sua prisão preventiva.

Argumenta que, aplicando-se o instituto da detração penal, o prazo de 01 (um) ano fixado na sentença teria se exaurido em 30/07/2024, razão pela qual a manutenção da internação configuraria constrangimento ilegal por excesso de prazo. Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

O pedido não merece acolhimento.

A medida de segurança constitui espécie de sanção penal de caráter preventivo e terapêutico, aplicável aos inimputáveis e semi-imputáveis que necessitem de especial tratamento curativo, nos termos dos artigos 26,
caput
e parágrafo único, 96 e 97 do Código Penal. Diferentemente da pena privativa de liberdade, a medida de segurança não possui prazo determinado de cumprimento, subordinando-se à cessação da periculosidade do agente, aferida mediante perícia médica.

O artigo 97, § 1o, do Código Penal estabelece que "a internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos."

O prazo mínimo fixado na sentença não se confunde com prazo máximo de cumprimento, mas representa tão somente o período inicial a partir do qual se torna possível a realização de exame pericial para verificação da cessação da periculosidade.

No caso concreto, a sentença que absolveu impropriamente o paciente aplicou medida de segurança de internação pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, expressamente consignando que a medida perduraria "enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade, a ser aferida em sede de execução" (conforme guia de internação definitiva).

Portanto, o simples decurso do prazo mínimo não autoriza, por si só, a extinção da medida de segurança nem a desconstituição automática da custódia. A cessação da medida pressupõe prévia constatação pericial acerca da inexistência de periculosidade atual, conforme expressamente exige o artigo 97, § 1o, do Código Penal.

No tocante à detração penal, embora o artigo 42 do Código Penal preveja o cômputo do tempo de prisão provisória também em relação às medidas de segurança, sua aplicação não produz os mesmos efeitos verificados na pena privativa de liberdade. A detração não afasta a necessidade de avaliação médica nem substitui decisão judicial fundamentada acerca da manutenção, substituição ou cessação da medida.

Nesse sentido, o recente julgamento do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus no 751.504/DF, relatado pela Ministra Daniela Teixeira, julgado em 11/02/2025 pela Quinta Turma, estabeleceu que:

"A detração penal deve observar o prazo mínimo estipulado pelo legislador, sendo a cessação da periculosidade do agente condicionada à perícia médica. A medida de segurança possui caráter preventivo e terapêutico, com duração indeterminada, até a cessação da periculosidade, conforme perícia médica, respeitando o prazo máximo fixado pela jurisprudência."

Portanto, ainda que considerado o período de prisão preventiva para fins de detração, tal circunstância não autoriza, por si só, a extinção da medida de segurança, ausente laudo técnico que comprove a cessação da periculosidade.

A Defesa também sustenta constrangimento ilegal em razão da permanência do paciente em unidade prisional comum. Contudo, o artigo 96, inciso I, do Código Penal admite o cumprimento da medida de segurança em outro estabelecimento adequado, à falta de hospital de custódia e tratamento psiquiátrico.

No caso, as informações prestadas pelo Juízo da execução demonstram que a permanência do paciente em unidade prisional decorre da inexistência momentânea de vaga em estabelecimento hospitalar especializado, tendo sido adotadas providências concretas para o referenciamento junto ao Hospital Adauto Botelho, bem como determinada a atuação da Equipe de Atenção Psicossocial, com elaboração de relatório multidisciplinar e Plano Terapêutico Singular.

Não se verifica, assim, ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem. Eventuais insurgências quanto à adequação do local de custódia, à realização de perícia ou à substituição da internação por tratamento ambulatorial devem ser examinadas no âmbito da execução penal, sob a fiscalização do juízo competente.

Ressalte-se, por fim, que a própria questão relativa à detração penal e à eventual extinção da medida de segurança já se encontra submetida à apreciação do Juízo da execução, não cabendo a esta Corte substituir-se ao juízo natural da execução pela via estreita do
habeas corpus
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS
, por não vislumbrar constrangimento ilegal na manutenção da medida de segurança de internação imposta ao paciente Kedys Gomes de Jesus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026